Tribunal: TCU
Processo: 041.093/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3800/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.093/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Ferreira de Oliveira Soares (XXX.708.313-XX); Francisco Cleilson Carvalho Silva (XXX.104.953-XX); Francisco Esmeraldino Vasconcelos Filho (XXX.353.183-XX); Francisco Plutarco Lima Neto (XXX.029.653-XX); Jose Weyne Vieira de Oliveira (XXX.325.203-XX); Judivan Soares de Oliveira (XXX.947.133-XX); Leila Janaina Ribeiro Oliveira (XXX.412.893-XX); Luiz Marcio Bastos Moreira de Souza (XXX.717.893-XX); Maria Cristiane de Farias (XXX.769.573-XX); Mary de Fatima de Sousa e Silva (XXX.147.683-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.